Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ANÁLISE CONJUNTA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE) UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) MANTIDA. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nota negativa atribuída à circunstância judicial da conduta social não pode ser alicerçada em argumentos genéricos.
2. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Com efeito, os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização. Precedentes desta Corte e do E. STJ.
4. Presentes os requisitos delineados no art. 33, parágrafo 4o, da LAD, correto o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a primariedade da recorrente, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Outrossim, correta a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, pois a acusada atende aos requisitos dispostos no art. 44 do CP.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.